Tribunal: TJES
Processo: 0001809-71.2016.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001809-71.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS VELASCO PESSANHA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO
. 1. Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. 2. No caso dos autos, o réu não responde a outras ações penais, além do fato de que não há sequer no caderno processual identificação dos produtos subtraídos. Recurso Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001809-71.2016.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS VELASCO PESSANHA, JOSE RENATO DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SAMPAIO PERES FILHO - RJ57650

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“Consta em Boletim de Ocorrência nº C1515576160819133040 (fls. 02/06), que no dia 19/08/2016, por volta das 11 hs, neste município, os denunciados José Renato da Silva Nogueira e Jonas Velasco Pessanha, em comunhão de desígnios furtaram 08 (oito) caixas contendo produtos diversos (a serem especificados ao longo da instrução processual) provenientes da carga do caminhão marca VOLKSWAGEN 23210, de placa CVP 5184, pertencente à empresa tombado à BR 101, Km 458 (próximo ao trevo de Apiacá), após se envolver em um acidente.

Na data dos fatos, após ocorrer o tombamento do caminhão carregado de cargas diversas, indeterminados números de pessoas passaram a saquear a carga do veículo. Aproveitando-se da situação, os denunciados, que trafegavam pelo local em uma caminhonete (José Renato Pilotando, Jonas Velasco no carona) FIAT STRADA, cor prata, de placa LPT 1281, subtraíram 08 (oito) caixas que estavam espalhadas pela pista, colocaram na caçamba da caminhonete e se evadiram do local.

Ato contínuo, ambos os denunciados foram perseguidos e presos em flagrante por uma guarnição da PRF.

Auto de apreensão as fls. 14/15. Nota fiscal da carga (total) do caminhão furtado as fls. 13/15.

Agindo assim, os denunciados José Renato da Silva Nogueira e Jonas Velasco Pessanha, vulgo "Tiririca" infringiram o art. 155, §4º, IV do CP.”

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi
o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV do CP, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 29 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, requer a defesa o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do apelante.

Ao me debruçar sobre os
autos, entendo que deve ser acolhida a pretensão defensiva, pelos motivos que a seguir exponho.

I
nicialmente, vale salientar que, em consulta aos Sistemas Processuais desta Corte, constatei que o apelante não responde a nenhuma outra ação penal, sendo esta a única condenação existente em seu desfavor.

Ademais, ao analisar atentamente os autos, constatei que ao réu foi imputada a conduta de subtrair, concurso de pessoas, 08 (oito) caixas de mercadoria não especificada, que estava sendo transportada por um caminhão, envolvido num acidente às margens da BR-101.

Ainda, verifico que consta tão somente a informação de que o caminhão transportava medicamentos, mas não há qualquer laudo ou documento, que ateste o conteúdo das caixas subtraídas pelo apelante, não sendo possível sequer, quantificar o valor do prejuízo.

A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de que, para que haja aplicação do princípio da insignificância é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que se trata de réu primário, inexistindo prova de novos crimes por ele perpetrados, bem como não há valor ou especificação dos produtos subtraídos.

Também não há nos autos prova da periculosidade social da ação, apesar de sua inequívoca reprovabilidade.

Desse modo, entendo que a conduta do réu revela inexpressiva lesão jurídica, de modo que resta cabível a aplicação do princípio da insignificância.

No caso dos autos, não há qualquer risco de que a absolvição pelo princípio da insignificância seja capaz de significar um estímulo à prática de delitos, eis que conforme pontuado, este é o único processo a que responde o apelante, não havendo sequer registros de novas práticas delitivas.

Com base na fundamentação supra, reconheço o princípio da insignificância e absolvo o réu JOSÉ RENATO DA SILVA NOGUEIRA.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSÉ RENATO DA SILVA NOGUEIRA
, em face da r. Sentença ID nº 11312333, proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL/ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, assim como o corréu Jonas Velasco Pessanha, nas iras do art. 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída a pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos (art. 44, CP).

Nas razões recursais ID nº 11312587 em prol do réu
José Renato da Silva Nogueira
, a Defensoria Pública postula pela incidência do princípio da bagatela e/ou insignificância, procedendo-se à absolvição do apelante. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena base no mínimo legal e requer a isenção do réu quanto ao pagamento da multa e das custas processuais, dada a sua hipossuficiência financeira.

Certidão de trânsito em julgado da sentença em relação ao órgão do Ministério Público e ao corréu
Jonas Velasco Pessanha
, em ID nº 11312605.

Contrarrazões em ID nº 11312607, em que o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 11406861, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

O eminente Desembargador Relator proferiu voto pelo conhecimento e
provimento
do recurso, reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância de modo a absolver o réu José Renato da Silva Nogueira das imputações constantes na denúncia.

Para tanto, salientou que:

“No caso em tela restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que se trata de
réu primário
, inexistindo prova de novos crimes por ele perpetrados, bem como
não há valor ou especificação dos produtos subtraídos
.

Também não há nos autos
prova da periculosidade social da ação
, apesar de sua inequívoca reprovabilidade.

(...)
No caso dos autos, não há qualquer risco de que a absolvição pelo princípio da insignificância seja capaz de significar um estímulo à prática de delitos, eis que conforme pontuado, este é o único processo a que responde o apelante, não havendo sequer registros de novas práticas delitivas.”

Contudo, verifico, data máxima vênia, que o entendimento esboçado pelo Eminente Desembargador Relator vai de encontro com os precedentes firmados no Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque a Corte Superior vem se manifestando que o
furto qualificado mediante o concurso de pessoas
, o qual o recorrente foi condenado, esboça alta reprovabilidade da conduta a impedir a aplicação do princípio da bagatela.

A fim de reforçar o meu entendimento sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FURTO QUALIFICADO (SUBTRAÇÃO DE UM HIDRATANTE AVALIADO EM R$ 74,00). HABITUALIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, mantendo a ação penal por furto qualificado pelo concurso de pessoas e mediante fraude.

2. O Tribunal estadual afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando a habitualidade criminosa dos acusados e a forma qualificada do crime.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade criminosa e a forma qualificada do furto afastam a aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente em crimes patrimoniais, afasta a aplicação do princípio da insignificância.

5.
A prática do delito de furto qualificado por concurso de agentes indica a especial reprovabilidade do comportamento, também afastando a aplicação do princípio da insignificância.

6.
A habitualidade criminosa dos acusados e a forma qualificada do crime demonstram o alto grau de reprovabilidade do comportamento, inviabilizando a aplicação do princípio da bagatela.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "A habitualidade criminosa e a forma qualificada do furto afastam a aplicação do princípio da insignificância".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.532.305/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/9/2024; STJ, HC 747.651/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 12/8/2022;

STJ, AgRg no AREsp 2.435.315/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/6/2024.

(
STJ
. AgRg no HC n. 919.232/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024.
)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO E PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, visando à anulação de acórdão por negativa de prestação jurisdicional, aplicação do princípio da insignificância e aumento do percentual de redução em razão do furto privilegiado.

2. O paciente foi condenado em primeira instância por furto qualificado, com pena de reclusão e multa. A apelação foi negada pelo Tribunal de origem, e os embargos de declaração foram rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio, e se há ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício.

4. Outra questão em discussão é a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado por concurso de agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento pacificado no STJ e STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

6. Não se constatou flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício, uma vez que a Corte de origem não está obrigada a se manifestar sobre matéria não suscitada nas razões de apelação.

7.
A aplicação do princípio da insignificância foi afastada devido à especial reprovabilidade do comportamento no furto qualificado por concurso de agentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
O princípio da insignificância não se aplica a furtos qualificados por concurso de agentes devido à especial reprovabilidade do comportamento."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2º; CP, art. 155, §§ 2º e 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020.

(
STJ
. AgRg no HC n. 873.978/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024,
DJEN de 23/12/2024
.)”

Não obstante isso, considero que os fatos perpetrados pelo recorrente não podem ser tidos como insignificantes a ponto de excluir a incidência da norma penal.

Chego a esta conclusão na medida em que restou comprovado nos autos que o recorrente e seu comparsa evadiram-se em alta velocidade na condução do veículo após abordagem da Polícia Rodoviária Federal, tendo o réu empreendido fuga para outro estado da federação, qual seja, Campos dos Goytacazes/RJ.

Referida particularidade, além de apta ao incremento da pena-base através da negativação das circunstâncias em que cometido o delito, como procedeu adequadamente o magistrado, revela a alta reprovabilidade da conduta dos acusados a impedir a incidência do princípio da insignificância.

Cumpre ainda registrar que a despeito do Desembargador condutor do acórdão ter mencionado a ausência de dados econômicos acerca da carga subtraída pelo apelante, como um dos fundamentos para a aplicação do princípio em voga, verifico que as notas fiscais alusivas aos medicamentos furtados e transportados pela empresa, constantes às fls. 47/49 (ID nº 11312331), igualmente afastam a incidência do princípio da bagatela.

Isto posto, sem mais delongas, peço vênia para divergir do entendimento do Desembargador Relator, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, mantendo
in totum
a r. sentença impugnada.

É como voto.